Tribunal: TJES
Processo: 5019580-50.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019580-50.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: CASSIO LEANDRO ESMERINDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Dacasa Financeira contra sentença proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de Cássio Leandro Esmerinda, na qual o juízo da 2ª Vara Cível de Serra (ES) acolheu a prejudicial de mérito e declarou prescrita a pretensão executiva, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC). A Apelante busca a reforma da decisão, sustentando a inaplicabilidade do prazo prescricional de três anos, a suspensão dos prazos prescricionais em virtude do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19 e a contagem do prazo prescricional com base na data de vencimento da última parcela do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar o prazo prescricional aplicável à pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário;
(ii) verificar a aplicabilidade da suspensão ou impedimento do prazo prescricional em razão da pandemia de COVID-19, nos termos do Regime Jurídico Emergencial e Transitório (Lei nº 14.010/2020).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre as partes, embora classificado como Cédula de Crédito Bancário, possui natureza jurídica de instrumento particular representativo de dívida líquida, certa e exigível, o que atrai a aplicação do prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O termo inicial da contagem do prazo prescricional corresponde à data de vencimento da última parcela do financiamento, em conformidade com o entendimento do STJ de que, em obrigações parceladas, o prazo é contado a partir do vencimento da última prestação.

No caso, a última parcela do contrato venceu em 22/03/2015, findando o prazo prescricional de cinco anos em 22/03/2020. Como a ação foi ajuizada em 06/11/2020, a pretensão executiva encontrava-se prescrita.

A Lei nº 14.010/2020, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório, suspendeu ou impediu a contagem dos prazos prescricionais apenas entre 12/06/2020 e 30/10/2020. Contudo, essa norma não é aplicável ao caso, pois a pretensão executiva já estava prescrita em 22/03/2020, antes do período de suspensão previsto na referida legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional aplicável à pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário, classificada como instrumento particular representativo de dívida líquida e certa, é de cinco anos, conforme o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional em contratos parcelados é a data de vencimento da última parcela.

A suspensão ou impedimento de contagem dos prazos prescricionais, instituídos pela Lei nº 14.010/2020, não se aplica a créditos já prescritos antes do período abrangido pela referida norma.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, § 5º, I; CPC, art. 487, II; Lei nº 14.010/2020, arts. 3º e 21.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp nº 2.613.746/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe 16/10/2024.

STJ, AgInt no AREsp nº 2.469.427/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 01/07/2024, DJe 02/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5019580-50.2021.8.08.0048

APELANTE
: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO:
CASSIO LEANDRO ESMERINDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da Sentença (id 9198285) por meio da qual o Magistrado da 2ª Vara Cível de Serra (ES), nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por Dacasa Financeira em desfavor de Cássio Leandro Esmerinda, ora Apelado, acolheu a prejudicial de mérito para declarar prescrita a pretensão autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC).

Nas razões recursais (id 9198287) a Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese, a inocorrência da prescrição, uma vez que
(1)
a ação foi proposta em 30.10.2020;
(2)
o termo de adesão configura empréstimo de valores pessoais, sendo inaplicável o prazo prescricional de 03 (três) anos;
(3)
“
os prazos de prescrição estariam suspensos desde a decretação do estado de calamidade pública em razão do Coronavírus pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20/03/2020 até 30/10/2020, alegando ter sido reconhecida a existência de força maior
”;
(4)
o termo inicial prescrição é a data do último vencimento da parcela.

A parte autora, ora Apelante, ajuizou Execução de Título Extrajudicial em desfavor de Cássio Leandro Esmerinda objetivando a satisfação da quantia de R$16.188,91 (dezesseis mil e cento e oitenta e oito reais e noventa e um centavos).

O Magistrado “a quo” considerou que a relação jurídica existente entre as partes restou consubstanciada na Cédula de Crédito Bancário que, nos termos da Lei Uniforme de Genebra n.º 57.663/66, possui o prazo prescricional de 03 (três) anos.

A despeito, contudo, é possível constatar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é lastreada em contrato de empréstimo, referente a quantia de R$9.640,18 (nove mil e seiscentos e quarenta reais e dezoito centavos), a serem pagos em 36 (trinta e seis) parcelas no valor de R$271,23 (duzentos e setenta e um reais e vinte e três centavos), com a primeira parcela com vencimento em 22.04.2012 e a última em 22.03.2015.

Portanto, trata-se de instrumento particular com dívida líquida e certa, não se sujeitando ao prazo prescricional de 03 (três) anos da lei especial, mas sim ao prazo de 05 (cinco) anos previsto no Código Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que
“
A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil”
. (AgInt no AREsp n. 2.613.746/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de
16/10/2024
.).

E ainda, “
Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor total financiado), desdobrada em prestações para facilitar o adimplemento por parte do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também será único, correspondendo à data de vencimento da última parcela do financiamento. Precedentes”.
(AgInt no AREsp n. 2.469.427/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de
2/8/2024
.)

No caso que ora se examina, conquanto o prazo prescricional seja superior ao adotado pelo Magistrado “a quo”, ainda assim, o crédito permanece prescrito.

Isto porque, considerando o vencimento da última parcela do contrato de mútuo em 22.03.2015, a contagem do prazo correspondente de 05 anos (206, § 5º, I do Código Civil) findou-se em 22.03.2020, tendo a ação sido ajuizada em 06.11.2020, conforme data da distribuição na capa do processo (id 9198118).

Por fim, ressalto, pela inaplicabilidade da Lei Federal n.º 14.010/20, que implantou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório (RJET) para tratar das relações jurídicas decorrentes da pandemia do COVID-19, a qual dispôs, nos termos do art. 3º c/c art. 21, acerca da suspensão ou impedimento de contagem dos prazos prescricionais, tendo em vista que abrange o período entre 12/6/2020 a 30/10/2020.

Desta forma, tendo em vista que o crédito da Apelante encontrava-se prescrito desde 22.03.2020, não é alcançado pela suspensão ou impedimento do prazo prescricional previsto na legislação invocada.

Concluo, portanto, que a Sentença deve ser mantida nos termos delineados alhures.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento. Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.